Tribunal: STF
Processo: ARE 1429854
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Tributário. Ação ordinária. Comercialização de produtos sujeitos ao regime monofásico. Alíquota zero. Inexistência do direito do contribuinte ao creditamento de PIS e COFINS Ilegitimidade ativa. Majoração dos honorários recursais. Desprovimento do apelo.



    1. Cuida-se de apelação do particular ante sentença que julgou improcedente o pedido, em face de sua ilegitimidade ativa da autora, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, que postulava aproveitar créditos do PIS e da COFINS não cumulativos relativos às suas aquisições de produtos monofásicos para revenda, com a condenação da parte autora em honorários advocatícios ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    2. A empresa, que atua no ramo de comércio varejista de produtos farmacêuticos, requer, em síntese, a modificação da sentença para reconhecer o direito de crédito decorrente do pagamento do PIS e da COFINS acerca dos medicamentos que foram incinerados, vez que estavam com as validades vencidas.



    3. Sustenta, ainda, que seja realizada a compensação de créditos deve ser realizada com tributos da mesma espécie e destinação constitucional, na forma do disposto o art. 66, da Lei nº 8.383/1991, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC.



    4. O eixo central do argumento da apelante cinge-se à inexistência do alegado direito dos revendedores de aproveitamento dos créditos resultantes da tributação do PIS e da COFINS referentes à aquisição de produtos sujeitos ao regime monofásico e alíquota zero.



    5. Ressalte-se, ainda, que o regime de tributação monofásica do PIS e da COFINS consiste na cobrança das mencionadas contribuições em um único momento da cadeia produtiva, sendo apenas o produtor ou importador a arcar com aplicação de alíquota única, desobrigando os agentes intermediários e revendedores.



    6. Ademais, deve ser registrado que, com o advento da Lei nº 10.865/2004, as leis de regência do PIS e COFINS foram alteradas de modo a impedir a manutenção dos créditos relativos à revenda de bens sujeitos à incidência monofásica das referidas contribuições.



    7. Portanto, a mencionada alteração alcançou apenas os fabricantes e os importadores, vez que são, de fato, os verdadeiros devedores do PIS e COFINS, no sistema monofásico, haja vista que a manutenção da alíquota zero para os atacadistas e varejistas na comercialização de produtos impede a pretensão de creditamento do contribuinte.



    8. Dessa forma, não há como acatar a pretensão da recorrente, visto que, no sistema monofásico de tributação, apenas os fabricantes e os produtores se submetem à contribuição, os revendedores, por estarem submetidos à alíquota zero, nada recolhem e, destarte, não podem realizar o creditamento, pois fundado em uma operação da qual não decorreu qualquer arrecadação tributária e efeito cumulativo sobre a cadeia.



    9. Desse modo, deve ser mantida a ilegitimidade ativa do contribuinte, haja vista que as contribuições do PIS e COFINS tiveram o recolhimento antecipado e integral pela indústria ou importadora, logo, não há como se falar de repercussão nos demais integrantes da cadeia econômica.



    10. Improvimento à apelação. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 150, § 7º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/02 e Lei nº 10.833/03). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa não ensejando a abertura da via extraordinária. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa. 1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito. 2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 551.336/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/12/12).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Não cumulatividade. IN SFR nºs 247/02 e 404/04. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No caso, o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demanda previamente o cotejo das Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nºs 247/02 e 404/04 com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, notadamente para saber se os atos normativos limitaram ou não o alcance dos diplomas legais. 2. Questão de mera legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 809.400/SC-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/2/15).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 707.179/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/13).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente